Tribunal: TJSP
Processo: 2142006-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU de 2014 a 2017. Decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo extinto o crédito de 2014 a 2016 por dação em pagamento. Pretensão de cobrança do valor correspondente aos encargos monetários devidos entre a data da publicação da lei autorizadora da dação e a lavratura da respectiva escritura. Descabimento. Quitação expressa e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU de 2014 a 2017. Decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo extinto o crédito de 2014 a 2016 por dação em pagamento. Pretensão de cobrança do valor correspondente aos encargos monetários devidos entre a data da publicação da lei autorizadora da dação e a lavratura da respectiva escritura. Descabimento. Quitação expressa e irrevogável do débito sem qualquer ressalva. Precedentes desta Corte. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2142006-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante MUNICÍPIO DE MATÃO,
é agravado JOSÉ ZANARDI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142006-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31.972 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2142006-98.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Matão
Agravado: José Zanardi (espólio)
Comarca: Matão
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU de
2014 a 2017. Decisão que acolheu exceção de pré-executividade,
reconhecendo extinto o crédito de 2014 a 2016 por dação em
pagamento. Pretensão de cobrança do valor correspondente aos
encargos monetários devidos entre a data da publicação da lei
autorizadora da dação e a lavratura da respectiva escritura.
Descabimento. Quitação expressa e irrevogável do débito sem
qualquer ressalva. Precedentes desta Corte. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em
execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2014 a 2017, acolheu parcialmente
exceção de pré-executividade, declarando extinto o crédito de 2014 a 2016 por
dação em pagamento na qual não houve qualquer ressalva acerca de eventuais
encargos monetários, determinando prosseguimento quanto ao exercício de 2017.
Preliminarmente, argui nulidade da decisão por cerceamento de
defesa, insistindo na inadequação da exceção de pré-executividade.
Sustenta que a lei autorizadora da dação em pagamento não
materializou o procedimento, que aconteceu posteriormente, em razão da mora do
espólio e sucessores na entrega da documentação exigida para a lavratura da
escritura, cabendo, portanto, a correção monetária do crédito até a data da efetiva
entrega dos imóveis, nos termos da legislação que regulamenta o instituto.
Daí pleiteia reforma.
Contraminuta às fls. 25/40.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a arguição de inadequação da via e
cerceamento de defesa, porquanto a matéria discutida nos autos extinção do
1 Processo no 1508704-27.2018.8.26.0347, valor em 16.5.2018: R$ 2.087,54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142006-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
crédito por dação em pagamento não demanda dilação probatória.
No mérito, o recurso não merece provimento.
A dação em pagamento em imóveis constitui modalidade de
extinção do crédito tributário, prevista no artigo 156, inciso XI do Código Tributário
Nacional.
De acordo com referido dispositivo, a dação se realizará “na forma
e condições estabelecidas em lei”.
Na hipótese, pela Lei no 4.951/2015 (fls. 16/18 da execução fiscal),
o Município aceitou receber “a quantia de R$ 992.626,23 (novecentos e noventa e
dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), através dos lotes
designados sob nos. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e Área Reservada da Quadra "A", do
loteamento denominado Vila Zanardi - Setor III, descritos no artigo anterior, como
forma de pagamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa, e que correspondem as
dívidas ajuizadas, custas processuais e honorários advocatícios, como também,
dívidas não ajuizadas e ainda, o pagamento dos impostos (IPTU) correspondente
ao exercício de 2016, conforme relação ora inclusa e que faz parte integrante da
presente lei” (artigo 2o, destacamos).
O artigo 5o da lei dispõe que “A dação em pagamento, objeto da
presente Lei, desobriga o devedor José Zanardi e/ou sucessores das referidas
dívidas, em razão da credora Prefeitura Municipal de Matão receber os imóveis
descritos no artigo 1o, em substituição da prestação que lhe era devida”
(destacamos).
Como destacou o Juízo, a escritura lavrada apontou idêntico valor
“sendo certo que a quitação expressa e irrevogável do débito mencionado, sem
menção a tais encargos, retira o fundamento para a sua cobrança”.
A questão objeto desta ação já foi apreciada por esta Corte, que
vem decidindo pela ilegitimidade da cobrança pretendida pelo Município de Matão:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal IPTU dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142006-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
exercícios de 2014 a 2017 Decisão que acolheu, em parte, a
Exceção de Pré-Executividade para extinguir a ação executiva em
relação aos débitos e encargos respectivos dos exercícios de 2014 a
2016 Manutenção do r. decisório Configurado o cabimento da
objeção processual Quitação plena, geral e irretratável das dívidas
de IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 por meio de Dação em
Pagamento, regulamentada por lei municipal e lavrada por
escritura pública Ausência de ressalva quanto à possível cobrança
de juros e correção monetária atinentes ao período compreendido
entre a edição da lei e a escritura pública Inviabilidade da
pretensão municipal nesse sentido Prosseguimento do feito apenas
no tocante ao débito do exercício de 2017 Recurso não provido”2.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. Exercícios de 2014 a 2017.
Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de
pré- executividade para extinguir o IPTU e encargos dos exercícios
de 2014 a 2016, prosseguindo-se em relação ao exercício de 2017
Lei Municipal no 4.951/2015 que autorizou a dação em pagamento
dos imóveis pertencentes ao espólio do devedor par a quitação de
débitos inscritos em dívida ativa, ajuizadas e não ajuizadas,
inclusive o IPTU de 2016. Escritura de dação em pagamento
firmada em 26.01.2017, na qual a Fazenda Municipal deu plena
quitação, abrangendo, portanto, os encargos moratórios, com o
registro de que a execução fiscal foi ajuizada posteriormente à
lavratura da aludida escritura Decisão mantida - Recurso
improvido”3.
Nesse quadro, de rigor a manutenção da decisão.
2 AI no 2133910-94.2020, Rel. Silvana Malandrino Mollo, j. 20.7.2020.
3 AI no 2146140-71.2020, Rel. Rezende Silveira, j. 7.7.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142006-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por fim, diante da ausência de fixação de honorários na decisão
recorrida, impossível aplicação da majoração prevista no § 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator